Tribunal: TJMT
Processo: 1001628-59.2020.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por JOSE LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível (RAC) n° 1001628-59.2020.8.11.0087, no qual alegam omissão quanto ao pedido de indenização pelo uso de má-fé da embargada na posse do imóvel e contradição em relação à indenização referente à safra de milho 2020/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de indenização pelo uso de má-fé da embargada, com base no art. 1.216 do Código Civil, em relação aos frutos colhidos; (ii) verificar se houve contradição na análise da indenização referente à safra de milho 2020/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que ocorre dentro do próprio julgado, e não entre o decisum e os interesses das partes ou sua interpretação normativa.
Não há omissão em relação ao pedido de indenização pela posse de má-fé, uma vez que o acórdão entendeu que a sentença já havia contemplado a indenização pleiteada pelos embargantes, sendo as demais alegações um descontentamento com o resultado.
Em relação à safra de milho 2020/2021, o acórdão é claro ao afirmar que a indenização requerida não foi postulada na contestação, de modo que a condenação se limitou ao pedido feito pelos próprios recorrentes em sede de contestação.
Embargos de declaração não são a via processual adequada para o reexame do acervo probatório ou para a reforma do julgado com base em inconformismo das partes.
A jurisprudência do STJ dispensa o magistrado de responder a todos os argumentos das partes quando a decisão estiver devidamente fundamentada em motivos suficientes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não entre este e os interesses ou interpretação das partes.
A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, não podendo ser invocada por mera insatisfação com o resultado.
Embargos de declaração não são o instrumento adequado para o reexame do acervo probatório ou para a reforma de decisão.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.216; Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001628-59.2020.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS ANTONOW - CPF: 276.020.360-34 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), ROSICLER SACKSER - CPF: 026.542.211-64 (EMBARGADO), JOSE LINO SERRA FILHO - CPF: 667.057.899-72 (EMBARGANTE), ARIAGDA SIQUIERI GOMES SCATOLA - CPF: 066.337.689-07 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA - CPF: 002.656.551-02 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JOSE LINO SERRA FILHO e MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível (RAC) n° 1001628-59.2020.8.11.0087, no qual alegam omissão quanto ao pedido de indenização pelo uso de má-fé da embargada na posse do imóvel e contradição em relação à indenização referente à safra de milho 2020/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido de indenização pelo uso de má-fé da embargada, com base no art. 1.216 do Código Civil, em relação aos frutos colhidos; (ii) verificar se houve contradição na análise da indenização referente à safra de milho 2020/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que ocorre dentro do próprio julgado, e não entre o decisum e os interesses das partes ou sua interpretação normativa.

Não há omissão em relação ao pedido de indenização pela posse de má-fé, uma vez que o acórdão entendeu que a sentença já havia contemplado a indenização pleiteada pelos embargantes, sendo as demais alegações um descontentamento com o resultado.

Em relação à safra de milho 2020/2021, o acórdão é claro ao afirmar que a indenização requerida não foi postulada na contestação, de modo que a condenação
se limitou ao pedido feito pelos próprios recorrentes
em sede de con
testação.

Embargos de declaração não são a via processual adequada para o reexame do acervo probatório ou para a reforma do julgado com base em inconformismo das partes.

A jurisprudência do STJ dispensa o magistrado de responder a todos os argumentos das partes quando a decisão estiver devidamente fundamentada em motivos suficientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não entre este e os interesses ou interpretação das partes.

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração refere-se à ausência de manifestação sobre questão relevante ao deslinde da controvérsia, não podendo ser invocada por mera insatisfação com o resultado.

Embargos de declaração não são o instrumento adequado para o reexame do acervo probatório ou para a reforma de decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.216; Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

I
)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
JOSE LINO SERRA FILHO E MARLENE APARECIDA POLIPENKO SERRA
, contra acórdão proferido no RAC 1001628-59.2020.8.11.0087
.

Em síntese, aduzem omissão acerca do pedido de indenização pelo uso de má
-
fé
da Embargada
na posse do imóvel
,
a
o equivalente a
100% da produção líquida da área plantada, de todos os anos em que
ela
permaneceu inde
vidamente na área, já que o subarrendamento estava vedado no caso em exame.

Reclamam que a indenização deferida e mantida no acórdão, não contempla a
que se busca com base no artigo 1.216, do CC,
na
medida em que
“a indenização dos frutos colhidos são
bem mais vantajosos aos Embargantes, por se tratar de uma punição aos maus intencionados que causam prejuízos e transtornos aos proprietários da área” (sic),
cuja omissão
revela clara violação ao disposto no artigo 1.216 do CC.

Asseguram que há contradição/omissão no que tange a indenização da safra de
milho
2020/2021, porque o acordo considerado no acórdão para afastar a pretensão,
se referiu a safra de
soja
do mesmo ano, de modo que deve ser sanado o vício a fim de condenar os embargados ao pagamento d
o arrendamento da safra de milho 2020/2021.

Pedem o provimento do recurso a fim de que sejam sanados os supostos vícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes, a título de omissão e contradição, pretendem revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum

e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada em relação a determinado conjunto normativo.

De igual modo, não há se falar em omissão acerca do pedido de condenação
pelo uso da posse de má-fé d
a embargada
Rosicler
, por todos os anos que permaneceu na área.

O acórdão entendeu que
a sentença já havia contemplado a indenização postulada pelos requeridos, ora embargantes
, pelo uso da área arrendada.

Os
embargantes insistem que a
natureza
do pedido de indenização dos frutos colhidos
é diferente daquela já concedida na sentença, e pode ser
cumula
da, de forma a punir os embargados pelo mau uso da área.

Em que pesem os argumentos, o Colegiado entendeu que os pedidos ostentam a mesma natureza, isto é, indenização pelo uso do imóvel sem o necessário pagamento
. Não há, portanto, omissão, mas sim, descontentamento com o resultado do julgamento do recurso.

No que tange à contradição alegada, necessário registrar que o acórdão é claro ao
afastar a condenação da indenização relativa à
safra de soja 2020/2021
, porquanto além de os embargantes não terem postulado referid
a indenização
, em sede de contrarrazões, deram conta que formularam acordo em que reconheceram o recebimento do arrendamento/aluguel da aludida safra.

E no que tange a indenização postulada a título de safra de milho
de 2020/2021
, mais uma vez
,
necessário ponderar que não foi atendido o pleito, porque a

condenação guarda estrita relação com
o objeto d
o pedido feito pelos próprios recorrentes
/embargantes
em sua contestação (id
- id
227280681 - Pág. 19),
a
saber:

Isto é, a indenização referente a safra de milho se limita, naturalmente, ao pedido dos embargantes

da
safra e valores indicados por eles
, que, como se observa, não alcançou a safra 2020/2021.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente
porque
dele decorre contradição interna
ou omissões de questões relevantes ao exame da controvérsia.

A leitura simples e sistematizada do acórdão, garante, sem dificuldade de compreensão, o que fora decidido, ainda que de forma contrária aos interesses do
s
recorrente
s
.

O recurso de embargos de declaração não é o instrumento processual adequado para o reexame do acervo probatório.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024